Tribunal: STF
Processo: ARE 1579077
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Rafael Ferreira Ganda, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado:



    “APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RESISTÊNCIA. LESÃO CORPORAL MAJORADA. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA. REJEITADA. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS.RESISTÊNCIA. TIPICIDADE DA CONDUTA CONFIGURADA. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ART. 42 DA LAD. VALORAÇÕES NEGATIVAS AFASTADAS. CONDUTA SOCIAL. NOVO CRIME NO CUMPRIMENTO DE PENA DE CRIME ANTERIOR. DESVALOR. POSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LAD. CONDUTA CRIMINOSA PRATICADA NAS IMEDIAÇÕES DE UNIDADE POLICIAL.COMPROVADA. PENA PECUNIÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL. PENA DE DETENÇÃO. REGIME INICIAL ALTERADO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 280 (RE 603.616) sob a sistemática de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. 



    2.Demonstrado nos autos que a atuação policial foi embasada em fortes indícios da prática de delito, o que configura exceção ao princípio da inviolabilidade de domicílio, previsto no art. 5º, XI, da Constituição Federal, rejeita-se a preliminar de ilicitude do flagrante. 



    3. Se as condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento das testemunhas e o contexto do flagrante, evidenciam que o réu praticou a traficância imputada, inviável o acolhimento do pedido de desclassificação para o crime previsto no artigo 33, § 3º da LAD. 



    4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. 



    5.O fato de se opor à atuação policial quando da execução de ato legal, inclusive com luta corporal, caracteriza o crime de resistência. 



    6. Impõe-se a exclusão da valoração negativa da culpabilidade quando utilizada o mesmo fundamento para desabonar outras circunstâncias do art. 59 do Código Penal, em evidente bis in idem. 



    7. A natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância judicial especial única, com exceção de situações bastante específicas, nas quais a expressiva quantidade de droga pode justificar tratamento diferenciado. Tem-se como regra, portanto, a análise enquanto vetor único das circunstâncias do art. 42 da Lei nº 11.343/06 (natureza e quantidade). 7.1. No caso em análise, a quantidade de crack apreendido, em que pese a natureza altamente nociva, não torna possível sopesar tal circunstância para justificar a exasperação da pena-base à luz do art. do art. 42 da Lei nº 11.343/06.



     8. De acordo com a jurisprudência desta Corte, entende-se por adequada a valoração negativa da conduta social quando o réu retorna a delinquir durante o cumprimento de pena anteriormente imposta pela Justiça, por demonstrar desprezo à disciplina estatal. 



    9. Estando comprovado o cometimento do ilícito nas proximidades de unidade policial, faz-se mister a manutenção da majorante do art. 40, III, da Lei n. 11.343/06. 



    10. Não há previsão legal de sanção pecuniária em relação aos crimes de resistência (art. 329 do Código Penal) e lesão corporal (art. 129 do Código Penal), devendo ser afastada a condenação de multa.



    11. O artigo 33, caput, do Código Penal veda a fixação do regime fechado para os delitos apenados com detenção (artigos 329, caput, e 129, §12, do Código Penal). 



    12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada.”



    (APELAÇÃO CRIMINAL 0750826-14.2023.8.07.0001, relator: desembargador Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal do TJDFT, j. em 28.10.2024)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, X, XI, XXXIX, XLVI, LVI da Constituição da República. 



    Alega nulidade da busca domiciliar, em razão da inexistência de justa causa que configurasse fundada suspeita capaz de justificar a abordagem realizada pelos policiais, bem como a ausência de investigação prévia em face de denúncia anônima. 



    Argumenta a existência de divergência entre os depoimentos das autoridades policiais, ressaltando que “a exclusividade de depoimentos policiais, sem outras provas materiais assertivas, não constitui elemento mínimo apto a ensejar a declaração de legalidade do feito.”



    Aduz a nulidade de todas as provas obtidas com o ingresso em domicílio. 



    Quanto à imputação do crime de lesão corporal, afirma a ausência de dolo específico, sendo, portanto, atípica a conduta. Subsidiariamente, pugnou pelo reconhecimento da modalidade culposa.



    Por fim, alega não ter se configurado a causa de aumento de pena do inciso III, do art. 40 da Lei de Drogas porquanto “no caso dos autos é incontroverso que o Recorrente praticava a traficância na dianteira de seu próprio domicílio, em área residencial. Em momento algum ficou evidenciado que este se utilizava da suposta proximidade com a 35ª Delegacia de Polícia de Sobradinho II para facilitar a difusão do material ilícito”.



    Requer o conhecimento e o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja conhecido e apreciado por esta Corte. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, quanto à alegada nulidade da busca domiciliar, verifica-se que o acórdão impugnado está alinhado à orientação desta Suprema Corte, firmada no RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Gilmar Mendes, DJe 05.11.2015, na qual fixada a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios afastou a nulidade apontada e manteve a condenação do recorrente, sob os seguintes fundamentos:



    “No caso em exame, os agentes, na fase policial e em juízo, declararam que, na data dos fatos, após receberem denúncia anônima noticiando a prática de tráfico em frente à residência do réu, passaram a monitorar a área. Após perceberem a movimentação suspeita do réu, que recebia diversas pessoas no local, lograram filmar uma troca furtiva de objetos realizada com determinado indivíduo, sendo a equipe de abordagens prontamente acionada. Com as características repassadas, o grupo localizou o suposto usuário, identificado como JOHN FLORES DA NEVES, sendo encontrada com ele uma porção de crack. Indagado, JOHN confirmou ter adquirido a droga com "GALEGUINHO", na AR 09. Diante disso, a equipe responsável pelo monitoramento fez a abordagem de RAFAEL, que estava em frente à residência. No entanto, o acusado ignorou os policiais e ingressou em sua casa, batendo a porta de entrada. Sendo esse o cenário, a equipe arrombou o portão e aproximou-se de RAFAEL, que passou a resistir ativamente, empurrando o policial CÉSAR para tentar fugir, o que causou lesões corporais no agente. Mesmo diante da oposição e violência empregada, o réu foi contido e algemado pela guarnição. Durante a resistência, RAFAEL tentou destruir as pedras de crack, mas a maioria das porções foi apreendida próxima a ele, no interior da residência. 



    Quando ouvido em juízo, o policial civil CÉSAR BOHRER RAMALHO, condutor do flagrante, reforçou que, na abordagem do acusado, identificou-se como policial e deu comando de parada, mas ainda assim RAFAEL saiu correndo e bateu o portão. 



    Insta registrar que os depoimentos dos policiais que atuaram no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes na formação do convencimento do julgador, principalmente no caso em exame, em que estão em harmonia com as outras provas dos autos e não foi apontado nenhum elemento concreto apto a invalidar ou desacreditar tais versões. 



    O tráfico de drogas constitui crime de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, estando o agente em flagrante delito enquanto não cessada a permanência.



    O estado de flagrância dos delitos de natureza permanente permite o ingresso de agentes de polícia na residência do acusado, independentemente da apresentação de mandado de busca e apreensão, autorização ou do horário (durante o dia ou a noite).



    No tocante à ilicitude das provas obtidas por meio do ingresso em domicílio sem mandado judicial nos crimes permanentes, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 280 (RE 603.616) sob a sistemática de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. 



    Nesse contexto, para o ingresso no imóvel são necessários elementos mínimos a caracterizar a fundada razão (justa causa) de que o acusado mantém drogas em sua residência.



      Na hipótese dos autos, a ação dos policiais restou plenamente justificada, porquanto embasada em fortes indícios de prática delitiva. Com efeito, a visualização de atividade típica de traficância e a apreensão de drogas com o usuário - o qual confirmou tê-las adquirido do réu - configuram justa causa (fundadas razões) para o ingresso na residência. Não bastasse, o réu ignorou a ordem dos policiais (previamente identificados como agentes da lei) e entrou rapidamente em sua residência, fato que reforçou as fundadas suspeitas de que os entorpecentes eram armazenados no local.



    [...]



    Conclui-se, portanto, não ter havido qualquer ilegalidade na atuação policial, mas sim estrita observância ao dever dos órgãos de segurança pública de zelar pela paz social, em plena observância às diretrizes normativas vigente.” (Grifei)



    Vê-se, portanto, que a Corte Distrital manteve a condenação ao entender que, no caso em análise, restou comprovada a existência de fundadas razões (justa causa) que justificassem a realização da busca pessoal e posterior busca domiciliar. 



    Na espécie, os policiais civis, após receberem denúncia anônima que noticiava a prática de tráfico de drogas pelo acusado nas imediações da delegacia, realizaram diligência in loco, na qual constataram uma intensa movimentação no local, tendo o acusado recepcionado diversas pessoas que passavam pelo local.



    Durante o monitoramento, as autoridades policiais avistaram uma troca de objetos entre o acusado e outro indivíduo, o qual abordado confirmou ter comprado uma porção de crack do então suspeito. 



    Após, os policiais efetuaram a abordagem do acusado em frente a sua residência. Contudo, o ora recorrente correu para o interior de sua casa, batendo a porta de entrada. Em seguida, os policiais arrombaram a porta e entraram na residência, oportunidade em que acusado resistiu à abordagem, empurrando os policiais e tentando fugir. 



    Após ser contido, foram encontrados R$ 519,00 (quinhentos e dezenove reais), e uma porção de crack de 68,52 g (sessenta e oito gramas e cinquenta e dois centigramas).



    Assim, a situação de flagrante foi caracterizada, permitindo a relativização da regra constitucional, razão pela qual não se verifica divergência entre o acórdão recorrido e a tese firmada no referido Tema 280. 



    Reforço que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial).



    Nesse contexto, inexistindo prova em contrário, a palavra dos policiais é dotada de fé pública e presumidamente legítima, de forma que não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas no caso em análise, não havendo elemento capaz de desqualificar os relatos. 



    Nessas circunstâncias, o Plenário do STF, em precedentes, já reconheceu a possibilidade da realização da diligência policial em contexto análogo, com base em elementos objetivos que corroboram a suspeita. Precedentes.



    Consoante destacado pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, DJe 06-03-2025, “O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes”.  



    Registro que esse entendimento foi recentemente reafirmado pelo Plenário desta Corte, que, julgou procedentes os Embargos de Divergência no RE 1.472.570-AgR-segundo-EDv, reconhecendo a licitude da atuação policial tanto na abordagem pessoal quanto no subsequente ingresso no domicílio do réu, por terem sido realizados em conformidade com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no Tema 280 da Repercussão Geral. Transcrevo a ementa:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Divergência opostos pelo Ministério Público contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE, apontando como paradigma o RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024, da Primeira Turma, no qual o recurso ministerial foi provido, sendo reconhecida a licitude das provas decorrentes do ingresso domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas suspeitas para a busca pessoal e de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 7. O recebimento de denúncia anônima pelos guardas municipais, noticiando que o recorrido transportava drogas de uma residência até uma “biqueira” e “trajava camiseta cor de rosa e bermuda branca, bem como conduzia uma motocicleta, placa EOG6491”, além da fuga do réu ao avistar a guarnição, momento em que dispensou duas sacolas plásticas na qual carregava “dois kits contendo 28 porções da maconha cada”, evidenciam a existência de justa causa para a abordagem pessoal. 8. O fato de o réu afirmar que guardava mais entorpecentes em sua casa evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão “290 (duzentos e noventa) porções de maconha, pesando 340,8g, 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 15,8g, e 25 (vinte e cinco) pedras de ‘crack’, totalizando 7,9g.” 9. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de Divergência procedentes. Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.” (RE 1472570 AgR-segundo-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2025, DJe 13-03-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS FORMAIS DE SUA UTILIZAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA QUE SE FIRMOU NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO (RISTF, ART. 332). TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu os embargos de divergência, sob o argumento da ausência de dissenso jurisprudencial. II. Questão em discussão 2. Ausência de demonstração da existência de divergência jurisprudencial no Supremo Tribunal Federal, sobre o tema em análise. III. Razões de decidir 3. O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 4. Os embargos de divergência são inadmissíveis, se a jurisprudência firmada pelo Plenário ou por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no mesmo sentido resultante do acórdão embargado (art. 332, RISTF). 5. Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal; não constituem instrumento de mero reexame da decisão anterior. IV. Dispositivo e tese 6. Ausentes os pressupostos de embargabilidade, nega-se provimento ao agravo regimental, com determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e a imediata baixa dos autos à origem. Dispositivo relevante citado: RISTF, art. 332.” (ARE 1493264 AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Tribunal Pleno, DJe 10-03-2025)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA ILICITUDE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. ACÓRDÃO DA CORTE PAULISTA EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. [...] 3. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 4. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 6. Agravo interno desprovido.” (HC 229908 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 09.11.2023)



    Ademais, ressalto que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023).



    Destaco que a função do policiamento ostensivo, de caráter preventivo, como é o caso dos autos, constitui-se em modo de efetivação do direito fundamental à segurança e, como tal, função afeta ao âmbito de atuação da Administração Pública, por isso devendo ser compreendida à luz do princípio da eficiência.



    Nesse sentido, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial ser, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificada a posteriori, visto que tais razões indicavam que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito (Tema nº 280/RG). Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. 2. Agravo interno conhecido e não provido.”(ARE 1496019 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 24-02-2025, DJe 28-02-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”(ARE 1518973 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 29-11-2024)



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RAZÕES INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. ACORDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 280/RG. CIRCUNSTÂNCIAS EXIGENTES. SÚMULA 279/STF. PROVIMENTO NEGADO. 1. Esta Suprema Corte, no julgamento do RE 603.616/RO, Tema nº 280 da sistemática da repercussão geral, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, assentou que, em sendo quebrado direito fundamental pelo ingresso em domicílio, sem mandado judicial, as razões dessa quebra podem e devem ser controladas a posteriori pelo Judiciário. E mais, que essas razões sejam fundadas, para além de uma mera e subjetiva suspeita, no que se sabia antes, e não depois, da diligência. 2. No caso tratado, segundo o conjunto fático-probatório demarcado pelo acórdão recorrido, tem-se a consonância com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal. E para dissentir dessa análise, inclusive de modo a eventualmente encontrar elementos que preenchessem com suficiência ou segurança as circunstâncias exigentes no caso concreto e a pronta necessidade de ingresso no imóvel sem mandado judicial, imprescindível seria o incursionamento, propriamente, nos fatos e provas, hipótese que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1447060 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 06-02-2025)”



    De outro lado, quanto à alegada violação ao art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, ressalto que esta Suprema Corte entendeu que a questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal possui natureza infraconstitucional (Tema nº 182 da Repercussão Geral). Confira-se:



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO RECONHECIDA (TEMA 182). AGRAVO DESPROVIDO. 1. O STF já assentou que não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal (Tema 182). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 872524 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 01-08-2018)



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Furto qualificado. Negativa de autoria. Individualização da pena. Matéria infraconstitucional. Tema 182-RG/STF. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que reformou parcialmente a sentença penal condenatória. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF e Tema 182-RG/STF). IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1527438 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21-02-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente